Tribunal: TJDFT
Processo: 0701226-52.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Provas.
Se as provas – depoimentos da vítima, na delegacia e em juízo, corroborados pelo laudo pericial – não deixam dúvidas de que o réu ofendeu a integridade física da vítima, não é caso de absolvição. Apelação não provida.